Tribunal: TJMT
Processo: 1000914-98.2022.8.11.0000
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000914-98.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Sistema Remuneratório e Benefícios, Indenização / Terço Constitucional, Piso Salarial]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[FABIOLA WILLERS - CPF: 919.926.131-68 (ADVOGADO), EDNELSIA ANDREIA BITTENCOURT DOS SANTOS - CPF: 928.960.490-53 (AGRAVANTE), LUCIA HELENA RODRIGUES DA SILVA BENSI - CPF: 110.645.028-06 (ADVOGADO), FABIOLA COLLACHITI MORETO - CPF: 276.001.638-29 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE QUERÊNCIA (AGRAVADO), MUNICIPIO DE QUERENCIA - CNPJ: 37.465.002/0001-66 (AGRAVADO), ANDERSON LOPES ALVES - CPF: 888.041.431-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ APRECIADA NA FASE DE CONHECIMENTO – LIMITES DA COISA JULGADA – RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Transitado em julgado o acórdão que constituiu o título executivo judicial não é mais possível a alteração de matéria já analisada na fase de conhecimento, tendo em vista a imutabilidade da coisa julgada e a segurança jurídica.

2.

Os pedidos em sede impugnação e a decisão agravada, considerando a fase dos autos, devem corresponder aos limites do título executivo judicial (coisa julgada).

3.

Hipótese dos autos em que constatado entendimento diverso, deve prevalecer o reconhecimento do pagamento das diferenças salariais decorrentes do pagamento mensal inferior ao piso salarial nacional da categoria profissional da parte autora/exequente até sua efetiva implantação mensal, com correção monetária e juros de mora, mais os reflexos sobre as vantagens funcionais e pessoais.

4.

Os cálculos apresentados deverão ser refeitos para amoldar ao demais pontos apreciados na decisão agravada.

5.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR.
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por
EDNELSIA ANDREIA BITTENCOURT DOS SANTOS
, em face da sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Querência que, nos autos de Cumprimento de Sentença n. 1001076-18.2020.8.11.0080, julgou parcialmente procedente a Impugnação à Execução apresentada pelo
MUNICÍPIO DE QUERÊNCIA
, para o fim de definir a atualização do débito conforme a fundamentação alhures, devendo incidir a carga horária de 30 (trinta) horas semanais (Lei Complementar Municipal n. 81/2015).

Em suas razões recursais (Id. 115805483 – Pág.1 a 15), em linhas gerais, aduz que “
não está pleiteando o reconhecimento a horas extras além das 30 horas semanais, haja vista que quando, se ativou em aulas excedentes, as mesmas já foram reconhecidas pelo ente público, tanto que nos holerites pode-se comprovar que as aulas excedentes eram pagas a parte dos valores referentes às 30 horas.”
– Id.115805483 - Pág. 8.

Ao final, requer a reforma da decisão para reconhecer que não houve aplicação nos cálculos de jornada de 40 semanais, mas sim de 30 horas semanais, reconhecendo ainda que os cálculos estão em consonância com o determinado na sentença, pois foi aplicado os reflexos do piso salarial na classe e nível em que estava enquadrada, com acréscimos das diferenças relativas aos reflexos no décimo terceiro, férias, 1/3 constitucional e aulas excedentes.

A agravante é beneficiária justiça gratuita (Id. 115845964 - Pág. 1).

O então Relator convocado determinou a intimação da parte agravada para manifestar, em razão da inexistência de pedido de liminar, nos termos do art. 1.019, inc. II, CPC, bem como colher a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça para emissão de parecer sobre a temática controvertida (Id. 117947499 - Pág. 1).

Decorreu o prazo legal, sem que o agravante apresentasse as contrarrazões (Id. 125222195 - Pág. 1).

Instada a manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça pronuncia pela inexistência justificadora da intervenção do Ministério Público no presente processo (Id. 130386692 - Pág. 1 a 2).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A parte agravante postulou o Cumprimento de Sentença em Ação de Cobrança n. 1001076-18.2020.8.11.0080 contra o Município de Querência, consistente no pagamento das
“diferenças salariais decorrentes dos reflexos do piso salarial nacional do magistério sobre o nível e classe constantes do Plano de Carreira no qual estava enquadrada, acrescido das aulas excedentes, que também deve refletir sobre as vantagens funcionais e pessoais, tais como adicionais por tempo de serviço, gratificações e, também, as vantagens previstas no Plano de Carreira do Magistério, com correção monetária e juros de mora nos moldes do artigo 1-F da Lei 9.494/97, com a redação da Lei 11.960/09”.

O ente municipal, ora agravado, apresentou impugnação ao cumprimento, sendo acolhida, em parte, pelo juízo
a quo
quanto ao cálculo de atualização do crédito apresentado, sob o argumento de constar excesso de execução na elaboração apresentada pela parte agravante, devendo incidir a carga horária de 30 (trinta) horas semanais, segundo a Lei Complementar Municipal n. 81/2015.

Irresignada, a agravante interpôs o presente recurso.

Inicialmente, cumpre destacar que o exame do recurso se limitará ao acerto ou desacerto da decisão agravada, sendo defeso extrapolar o seu âmbito, sob pena de supressão de instância, o que será observado no pedido proposto.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, eis que tempestivo, cabível e dispensado de preparo, por ser beneficiária de justiça gratuita, conheço

do recurso.

Pois bem. Vinga, em parte, a pretensão recursal.

A respeito da carga horária, a decisão agravada assim registrou (Id. 57684620 - Pág. 1 a 4, dos Autos n. 1001076-18.2020.8.11.0080):

(...) Com efeito, é cediço que o regime de trabalho dos profissionais da educação do Município de Querência é de 30 horas, conforme Lei Complementar Municipal n. 49/2011 vigente à época, e Lei Complementar Municipal n. 81/2015 em vigência.

De outro lado, não obstante a parte exequente não tenha especificado e apurado no pedido de cumprimento de sentença o alegado período superior de duração de sua jornada de trabalho (v.g. 40 horas semanas), que supostamente ultrapassaria as 30 horas semanais, de modo a incidir os juros e atualização monetária sobre carga horária superior à prevista na lei, consigno que a lógica dos raciocínios não encontra agasalho na sistemática da legislação que disciplina a matéria.

Na espécie, os professores são remunerados conforme a tabela de vencimento prevista no “Plano de Cargos, Carreira e Vencimentos” e já se encontra inserido na carga horária específica para cada um desses professores o percentual destinado às atividades “extraclasse”, ou seja, a sua remuneração global para as 30 horas semanais já contém a remuneração específica para a “hora-atividade”, considerada esta como a atividade extraclasse definida em lei.

Nessa quadra, a jornada semanal do professor, que poderá ser de “até 30 horas”, não é aumentada com a realização de “horas/atividade extraclasse” ou pela participação em reuniões pedagógicas.

Aliás, é o que prevê a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, como política educacional que visa à valorização da classe é a inclusão, dentro da jornada semanal do professor, de horas outras necessárias às atividades complementares realizadas fora da sala de aula e que, não significa atividades “extramuros”, pois, como se sabe, podem ser realizadas dentro da própria escola, desde que fora da sala de aula.

Ora, se o professor tem sua carga honorária semanal fixada em 30 horas e exerce suas atividades “intra e extra” classe dentro destas 30 horas semanais, repis-se, não há “plus” remuneratório a ser reposto, embora possa haver alguma irregularidade no cumprimento das diretrizes traçadas pela legislação federal e municipal.

Com efeito, as atividades extraclasse não são exercidas além da jornada semanal remunerada do professor, mas dentro daquela jornada preestabelecida e para a qual o servidor já percebe a remuneração específica.

Inclusive, para a percepção do de eventuais “plus”, por eventuais excessos de carga horária, tem-se que estes devem ser devidamente comprovados na fase de conhecimento ou em fase de liquidação, a fim de que se justifique a contraprestação pecuniária respectiva e específica, equivalente a horas extras e para que NÃO PREVALEÇA O PRINCÍPIO DO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA EM DESFAVOR DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, especialmente quando as horas extras realmente trabalhadas, consoante se observam dos contracheques colacionados nestes autos foram devidamente quitadas.

Neste sentido, trago à baila precedente do E. TJGO que tratou de caso semelhante:

“EMENTA: REMESSA OBRIGATÓRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS REFERENTES ÀS HORAS EXTRAS TRABALHADAS E NÃO PAGAS. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSOR. LEI MUNICIPAL Nº 309/2012. HORAS EXTRAS. AUSÊNCIA PROVA. SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO. 1. A ausência de comprovação de realização das atividades de magistério em carga horária superior à prevista na legislação de regência não permite o pagamento das horas extras pleiteadas pelo autor. 2. A carga suplementar não se confunde com horas extras, constituindo em opção do docente e se caracteriza em tese como uma nova contratação. 3.Não se trata de continuidade da jornada de trabalho anteriormente prestada, por conseguinte, não se enquadra no conceito de horas extras, daí porque tal pretensão não pode ser acolhida. REMESSA OBRIGATÓRIA E APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDAS E PROVIDAS. SENTENÇA REFORMADA. (TJ-GO - Apelação/Reexame Necessário: 05032083220178090128, Relator: ALAN SEBASTIÃO DE SENA CONCEIÇÃO, Data de Julgamento: 29/06/2020, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 29/06/2020)”

Neste ínterim, com maior razão, não se pode permitir a incidência da pretendida correção monetária e juros de mora sobre jornada de trabalhado hipoteticamente superior à prevista na legislação de regência e efetivamente cumprida pela parte exequente.

(...) Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a impugnação à execução
apresentada pelo município de Querência, para o fim de definir a atualização do débito conforme a fundamentação alhures, devendo incidir sobre a carga horária de 30 (trinta) horas semanas (Lei Complementar Municipal n. 81/2015).

Contudo, na fase de conhecimento, o pedido inicial formulado pela ora agravante foi julgado procedente (Id. 40290931 - Pág. 66 a 67 dos autos originários), vindo o juízo
a quo
acolher os Embargos de Declaração para esclarecer a sentença (Id. 40290931 - Pág. 77 dos autos originários), que foi ratificada pelo acórdão proferido no recurso de apelação do Município que, por unanimidade, negou provimento (Id. 40291925 - Pág. 16 a 21 dos autos originários), transitado em julgado em 02/12/2019 (Id. 40291925 - Pág. 22 dos autos originários:

(...)No mérito, o pedido é PROCEDENTE.

Com o advento da Lei 11.738/08, responsável por regulamentar o artigo 60, inciso III, alínea "e", dos Atos das Disposições Constitucionais Transitórias, instituiu-se o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério, não podendo a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios fixarem em valor inferior.

A este respeito, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI (ação direta de inconstitucionalidade) nº 4.167, declarou a constitucionalidade da referida lei, em especial, quanto à fixação do piso salarial com base no vencimento do servidor público e não na sua remuneração global, e ainda, o tempo mínimo de 1/3 (um terço) da jornada para atividades extraclasse, inclusive estabelecendo o marco inicial de vigência da Lei 11.378/08 para 27 de abril de 2011 (STF - ADI: 4167 DF, Relator: Min. Joaquim Barbosa, Data de Julgamento: 27/02/2013, Tribunal Pleno).

A propósito, nos termos do artigo 102, parágrafo 2º, da Constituição Federal, as decisões definitivas de mérito proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, nas ações diretas de inconstitucionalidade PRODUZIRÃO EFICÁCIA CONTRA TODOS E EFEITO VINCULANTE. Em regra, então, as decisões de mérito proferidas em ADI têm efeitos erga omnes e caráter vinculante.

Além disso, as necessidades de atendimento das leis orçamentárias não afastam a obrigatoriedade da aplicação do piso salarial, haja vista que o legislador concedeu prazo suficiente para que os entes públicos se organizassem, não só quanto ao plano de carreira, mas, também, quanto à remuneração, especialmente porque o piso salarial tem assento constitucional, em decorrência do próprio valor dado pela Carta Magna à Educação, elevada à condição de direito social (art. 6o), cujo ensino deverá ser ministrado com base em princípios, destacando-se a valorização do profissional da Educação Escolar Pública.

Portanto, estando a parte autora submetida ao regime previsto na Lei 11.738/08, não há que se falar em qualquer óbice à sua pretensão referente ao piso salarial vigente para sua categoria profissional, bem como da carga horária mínima para atividades, especialmente porque a matéria em questão já foi analisada pelo Supremo Tribunal Federal.

No mesmo sentido o E.TJMT, quando esclarece que “Deve ser implementada nos vencimentos dos professores municipais os valores referentes ao Piso Nacional do Magistério, na forma da Lei Federal no 11.738/2008, a partir de 27/04/2011, observada a sua carga horária e os reflexos sobre o nível, classe e demais vantagens calculadas sobre o salário básico, quando constatado que a municipalidade deixou de aplicar, para apuração dos vencimentos dos professores, o padrão referencial atinente ao piso salarial nacional do magistério, conforme dispõe o Plano de Carreira e Remuneração dos Profissionais da Educação Básica Municipal e a mencionada lei federal (Ap 22076/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 13/03/2017, Publicado no DJE 23/03/2017).

Diante do exposto, julgo PROCEDENTE o pedido, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para CONDENAR a requerida ao pagamento das diferenças salariais decorrentes do pagamento mensal inferior ao piso salarial nacional da categoria profissional da parte autora até sua efetiva implantação mensal, com correção monetária e juros de mora nos moldes do artigo 1-F da Lei 9.494/97, com a redação da Lei 11.960/09 (STF ED em AgEx. 852.692), ambos a partir do vencimento de cada parcela mensal, observada a prescrição em relação às parcelas vencidas no quinquênio que precedeu à propositura da ação, nos termos da Súmula 85 do STJ.

Os Municípios do Estado de Mato Grosso são isentos de custas processuais, nos termos do art. 1º, § 1º, da Lei nº 9.289/1996 c/c art. 3º, I, da Lei nº 7.603/2001.

Arbitro os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.

-x-

(...) Em atenção ao princípio da colaboração processual e boa-fé, entendo que a alegação é plausível e merece esclarecimento.

Embora conste na fundamentação da sentença que a municipalidade deve implementar nos vencimentos dos professores municipais dos valores referentes ao Piso Nacional do Magistério, observada a sua carga horária e os reflexos sobre o nível, classe e demais vantagens calculadas sobre o salário básico, tendo em vista a não aplicação do padrão referencial atinente ao piso salarial nacional do magistério, conforme dispõe a Lei nº 11.738/08 e o respectivo Plano de Carreira, considero pertinente a dúvida suscitada pela parte Embargante.

Desta forma, esclareço que a Prefeitura Municipal de Querência/MT foi condenada a pagar as diferenças salariais decorrentes dos reflexos do piso salarial nacional do magistério sobre o nível e classe constante do Plano de Carreira no qual estava enquadrada a autora, acrescido das aulas excedentes, com correção monetária e juros de mora nos moldes do artigo 1-F da Lei 9.494/97, com a redação da Lei 11.960/09 (STF ED em AgEx. 852.692).

Esclareço, ainda, que o reajuste salarial do piso nacional deve refletir sobre as vantagens funcionais e pessoais, tais como adicionais por tempo de serviço, gratificações e, também, as vantagens previstas no Plano de Carreira do Magistério.

Consigno que a apuração de tais valores será realizada por ocasião de eventual cumprimento de sentença.

Por todo o exposto, ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos, para, sanando a dúvida apontada, ESCLARECER a sentença prolatada, nos termos da fundamentação retro.

-x-

(...) Pois bem. Compulsando o procedimento, tenho que a r. sentença merece ser mantida.

A Lei Federal nº. 11.738/2008, que dispõe sobre a remuneração dos Professores da Educação Básica, foi objeto da ADI nº. 4167-3/DF examinada pelo Supremo Tribunal Federal, o qual a declarou constitucional. Ocorre que, no julgamento dos embargos de declaração opostos contra o acórdão proferido nos autos, o STF modulou os seus efeitos, declarando que o pagamento do piso, com base no vencimento, passaria a valer a partir do julgamento definitivo da ação, ou seja, 27 de abril de 2011.

Em suma, decidiu o STF ser constitucional a fixação, por Lei Federal, de um piso salarial para os profissionais da educação básica, sendo que, no caso da Lei nº. 11.738/2008, o valor seria de R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais), devido aos professores com carga horária de até 40h semanais, devendo os cálculos ser realizados proporcionalmente com relação aos professores com jornada diferenciada.

Nesse julgamento, o Pretório Excelso, dando interpretação conforme ao art. 2º da Lei 11.738/2008, consignou que, a referência ao piso salarial seria a remuneração e não o vencimento básico inicial da carreira.

Ou seja, a medida cautelar deferida pelo Supremo Tribunal Federal firmou que o valor devido, até o julgamento definitivo da ADI, teria como base a remuneração, e não do vencimento básico. Desta feita, depreende-se que a Lei Federal nº. 11.738/2008 regulamenta a alínea “e”, inciso III, caput, artigo 60 do ADCT - Ato das Disposições Transitórias, para instruir o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica.

Portanto, como se evidencia, a legislação em referência é de âmbito nacional e regulamentadora de dispositivo constitucional, devendo, por conseguinte, ser observada pelas leis de qualquer âmbito da federação que tratem de piso salarial de profissionais do magistério da educação básica.

No mesmo sentido, conforme consignado na r. sentença, o E.TJMT esclarece que, “Deve ser implementada nos vencimentos dos professores municipais os valores referentes ao Piso Nacional do Magistério, na forma da Lei Federal no 11.738/2008, a partir de 27/04/2011, observada a sua carga horária e os reflexos sobre o nível, classe e demais vantagens calculadas sobre o salário básico, quando constatado que a municipalidade deixou de aplicar, para apuração dos vencimentos dos professores, o padrão referencial atinente ao piso salarial nacional do magistério, conforme dispõe Plano de Carreira e Remuneração dos Profissionais da Educação Básica Municipal e a mencionada lei federal (Ap 22076/2016, DES. MARCIO VIDAL, PRIMEIRA CAMARA DE DIREITO PUBLICO E COLETIVO, Julgado em 13/03/2017, Publicado no DJE 23/03/2017).

Verifica-se a comprovação nos autos de que, a autora, desde o ano de 2011 quando a lei fora implementada, recebia o valor abaixo do piso salarial nacional para o cargo de magistério. Assim, não restam dúvidas do direito da requerente em receber o pagamento das diferenças salariais decorrentes do provento mensal inferior ao piso salarial com reflexos nas vantagens funcionais e pessoais, com correção monetária e juros de mora nos moldes do artigo 1-F da Lei 9.494/97, com a redação da Lei 11.960/09.

A propósito, de se consignar o seguinte julgado:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – RECLAMAÇÃO TRABALHISTA – PREJUDICIAL DE AUSÊNCIA DE PREPARO – INOCORRÊNCIA – DEFERIMENTO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA NA SENTENÇA – PISO SALARIAL NACIONAL PARA PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA – LEI FEDERAL Nº 11.738/2008 – REFLEXOS NO PLANO DE CARGOS E CARREIRA E SALÁRIOS DO MUNICÍPIO DE ALTO GARÇAS – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA MODULAÇÃO DE EFEITOS NA ADI Nº 4.167/DF – RECURSO DESPROVIDO. 1 - Quando a assistência judiciária gratuita for deferida à parte recorrente, expressamente, no dispositivo da sentença, o recurso por ela interposto é isento de preparo por disposição legal (CPC, art.511, § 1º c/c Lei nº 1.060/50). 2 - A Lei Federal nº 11.738/2008 que institui o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica para todos os entes federados passou a ser aplicável a partir de 27.04.2011, data a modulação dos efeitos do julgamento de mérito da ação direta de inconstitucionalidade. 3 - Se a data de atualização do piso salarial nacional ocorre no mês de janeiro de cada ano, a aplicação de seus comandos passa a ter eficácia, a partir de janeiro de 2012 (Lei nº 11.738/2008, art.5º, c/c modulação dos efeitos na ADI Nº 4.167/DF). (Ap 22079/2016, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29/05/2017, Publicado no DJE 12/06/2017) (destaquei)

Nesse sentido, a Lei Federal nº 11.738/2008, em seu art. 5º, prevê que o piso salarial profissional nacional do magistério público da educação básica será atualizado, anualmente, no mês de janeiro.

Insta salientar que, o recorrente alega a ausência de condições financeiras para arcar com as despesas pleiteadas na presente demanda, em decorrência da impossibilidade de recursos no patamar previsto em lei. Contudo, inadmissível o uso de tal justificativa para o não cumprimento do provento base da carreira de magistério e sua atualização.

Ademais, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já manifestou seu entendimento em julgamento recente relativo à matéria posta sub judice, exarando a seguinte decisão:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – PROFESSORA DA EDUCAÇÃO BÁSICA – PISO SALARIAL NACIONAL – LEI FEDERAL Nº. 11.738/08 – CONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF – REFLEXOS NO PLANO DE CARGOS E CARREIRA E SALÁRIOS DO MUNICÍPIO – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA MODULAÇÃO DE EFEITOS NA ADI Nº 4.167/DF – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1 – A Lei Federal nº 11.738/2008, que institui o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica para todos os entes federados, passou a ser aplicável a partir de 27.04.2011, data da modulação dos efeitos do julgamento de mérito da ação direta de inconstitucionalidade na qual foi analisada (ADI nº. 4167-3/DF). 2 - Se a data de atualização do piso salarial nacional ocorre no mês de janeiro de cada ano, a aplicação de seus comandos passa a ter eficácia a partir de janeiro de 2012 (Lei nº 11.738/2008, art.5º, c/c modulação dos efeitos na ADI nº 4.167/DF). Data da sessão: Cuiabá-MT, 04/06/2019 (N.U 0003063- 14.2017.8.11.0080, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/06/2019, Publicado no DJE 06/06/2019).

Por fim, consigno a impropriedade do pedido de majoração da multa dos honorários advocatícios, formulado pela recorrida em contrarrazões, eis que na Lei dos Juizados Especiais e da Fazenda Pública (Lei n° 9.099/95 e Lei nº 12.153/09), inexiste a figura do recurso adesivo.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e nego-lhe provimento para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95. Deixo de condenar o recorrente nas custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 460, da CNGC/MT, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Nesse prisma, transitado em julgado o acórdão que constituiu o título executivo judicial, não se pode mais alterá-lo, em decorrência da imutabilidade da coisa julgada e segurança jurídica.

Assim delineou o Supremo Tribunal Federal. Veja-se:

[...] COISA JULGADA EM SENTIDO MATERIAL – INDISCUTIBILIDADE, IMUTABILIDADE E COERCIBILIDADE: ATRIBUTOS ESPECIAIS QUE QUALIFICAM OS EFEITOS RESULTANTES DO COMANDO SENTENCIAL – PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL QUE AMPARA E PRESERVA A AUTORIDADE DA COISA JULGADA – EXIGÊNCIA DE CERTEZA E DE SEGURANÇA JURÍDICAS – VALORES FUNDAMENTAIS INERENTES AO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO – EFICÁCIA PRECLUSIVA DA “RES JUDICATA” – “TANTUM JUDICATUM QUANTUM DISPUTATUM VEL DISPUTARI DEBEBAT ” – CONSEQUENTE IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE CONTROVÉRSIA JÁ APRECIADA EM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO, AINDA QUE PROFERIDA EM CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. [...] A sentença de mérito transitada em julgado só pode ser desconstituída mediante ajuizamento de específica ação autônoma de impugnação (ação rescisória) que haja sido proposta na fluência do prazo decadencial previsto em lei, pois, com o exaurimento de referido lapso temporal, estar-se-á diante da coisa soberanamente julgada, insuscetível de ulterior modificação [...]. O significado do instituto da coisa julgada material como expressão da própria supremacia do ordenamento constitucional e como elemento inerente à existência do Estado Democrático de Direito. [...]. (STF, RE 589513/RS, Tribunal Pleno, relator Ministro Celso de Mello, DJe 13/08/2015).

Ante o instituto da coisa julgada, a matéria tratada em sede de impugnação já foi devidamente enfrentada e delimitada quando do acórdão.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. LOCAÇÃO. NULIDADE DA FIANÇA. COISA JULGADA E EFICÁCIA PRECLUSIVA INSUPERÁVEIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO OCORRÊNCIA DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INCIDENTES EX LEGE. DEVEDOR BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONDIÇÃO SUSPENSIVA DE EXIGIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O propósito recursal consiste em definir: i) a ocorrência de negativa de prestação jurisdicional; ii) a higidez da garantia fidejussória de locação, em virtude de ausência de vênia conjugal em aditivo de prorrogação; e iii) a exigibilidade dos honorários do art. 523, § 1º, do CPC/2015 quando o devedor for beneficiário da gratuidade de justiça.

2. Verifica-se que o Tribunal de origem analisou todas as questões relevantes para a solução da lide, de forma fundamentada, não havendo que se falar em negativa de prestação jurisdicional.

3. As matérias de defesa deduzidas ou dedutíveis na fase de conhecimento ficam albergadas pela autoridade da imutabilidade e indiscutibilidade caracterizadoras da coisa julgada e sua eficácia preclusiva, nos termos do art. 508 do CPC/2015 (correspondente ao art. 474 do CPC/1973), ainda que porventura de caráter cogente, sendo insuscetíveis de discussão em sede de cumprimento de sentença, tal como a nulidade da fiança por ausência de vênia conjugal.

4. A obrigação de pagamento dos honorários advocatícios do art. 523, § 1º, do CPC/2015 - de caráter sucumbencial - encontra-se sob condição suspensiva de exigibilidade quando o devedor for beneficiário da gratuidade de justiça, razão pela qual, embora efetivamente devida pelo executado (o que afasta, inclusive, eventual alegação de excesso de execução), não enseja a expropriação de bens do devedor enquanto subsistir a situação econômico-financeira que amparou a concessão da gratuidade.

5. Consoante interpretação que se faz do disposto no art. 98, § 3º, do CPC/2015, essa condição suspensiva limita-se ao prazo de 5 (cinco) anos (findo o qual a obrigação se extingue), contados a partir do momento em que se tornar certa a obrigação de pagamento da verba honorária, que, em cumprimento de sentença, ocorre com o advento do termo final do prazo de pagamento voluntário (art. 523, caput, do CPC/2015), ou com a preclusão da decisão que rejeitar ou acolher, no todo ou em parte, a impugnação ao cumprimento de sentença.

6. Recurso especial parcialmente provido.

(REsp n. 1.990.562/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 6/9/2022, DJe de 14/9/2022.)

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO JUDICIAL. EXCESSO À EXECUÇÃO. OFENSA À COISA JULGADA. OCORRÊNCIA. 1 - Resta caracterizada ofensa à coisa julgada quando a sentença proferida em sede de execução acolhe pretensão contrária a provimento definitivo que apreciou o cumprimento da obrigação de fazer, além de desbordar do que fora decidido no processo de conhecimento. 2 - Recurso provido. (REsp n. 743.482/BA, relator Ministro Paulo Gallotti, Sexta Turma, julgado em 6/12/2005, DJ de 20/2/2006, p. 381.)

Sem distinção, neste Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO – ESTRITA OBEDIÊNCIA AO TÍTULO JUDICIAL EXEQUENDO - PREVALÊNCIA DA TEORIA “PACTA SUNT SERVANDA” COMO REGRA GERAL DE INTERPRETAÇÃO DOS CONTRATOS, QUE INADMITE RELATIVIZAÇÃO NO CASO EM PAUTA - COISA JULGADA – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.

O cumprimento de sentença deve seguir estritamente o título judicial exequendo, pois nele se delimitam as matérias a serem executadas e sua forma, sob pena de causar insegurança jurídica às partes envolvidas, por alteração da coisa julgada.

Aduzindo a parte Exequente a ausência de pagamento da parcela, incumbe à parte executada o ônus de comprovar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, CPC).

A cláusula 4.1 dos contratos estabeleceu que a multa seria calculada sobre a capacidade de lotação média anual, ou seja, a capacidade estática de cada fazenda, e não apenas da média do período de aviso prévio, como defende a agravante. Lado outro, no acórdão integrante do título judicial exequendo constou claramente este entendimento.

Destarte, agiu com acerto o magistrado a quo, não merecendo prosperar as razões invocadas pelo agravante, visto que deve
o cumprimento da sentença ocorrer nos estritos limites do título executivo judicial, sendo vedada qualquer interpretação que modifique as balizas do que foi decidido no julgado
.

(TJMT, N.U 1003399-71.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/08/2022, Publicado no DJE 17/08/2022) (grifei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA – DESISTÊNCIA DA AÇÃO - HONORÁRIOS EM FAVOR DA FAZENDA PÚBLICA – CABIMENTO – ART. 90 DO CPC – REDUÇÃO EM SEDE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPOSSIBILIDADE – COISA JULGADA - DECISÃO REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

De acordo com o art. 90 do Código de Processo Civil (CPC), a parte desistente deve arcar com as despesas processuais e honorários advocatícios.

Considerando o trânsito em julgado da sentença que fixou os honorários advocatícios em 10% do valor atualizado da causa, não se admite a rediscussão, porque abrangida pelo instituto da coisa julgada material.

(N.U 1025709-42.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/06/2021, Publicado no DJE 25/06/2021)

Assim, se na fase de conhecimento foi reconhecido o pagamento das diferenças salariais decorrentes do pagamento mensal inferior ao piso salarial nacional da categoria profissional da parte autora até sua efetiva implantação mensal, com correção monetária e juros de mora, mais os reflexos sobre as vantagens funcionais e pessoais.

Data vênia o magistrado
a quo
, mas não há de falar em percepção de eventuais “plus”, por eventuais excessos de carga horária, pois restou devidamente comprovados na fase de conhecimento esse direito. Não se trata de carga horária de 40 horas.

Por outro lado, o cálculo apresentado pela parte autora, ora agravante, deve ser reformulado, pois não se aplica mais o art. 1º-F da Lei n. 9.494/97 para a correção monetária que foi declarado inconstitucional pelo STF, consoante Tema 810 do STF e Tema 905 do STJ.

Verifica-se que a decisão agravada quanto à correção monetária e os juros de mora está em consonância com esses temas, devendo, portanto, o cálculo se amoldar a esse entendimento.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para reformar, em parte, a decisão agravada, quanto ao pagamento das diferenças salariais decorrentes do pagamento mensal inferior ao piso salarial nacional da categoria profissional da parte autora até sua efetiva implantação mensal,
conforme decisão proferida nos
Embargos de Declaração opostos na sentença (Id. 40290931 - Pág. 77 dos Autos n. 1001076-18.2020.8.11.0080), transitada em julgado, devendo o cálculo ser refeito em consonância com os demais pontos da decisão agravada.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2022